Tribunal: TJMT
Processo: 1021372-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021372-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): LAÉRCIO PEDRO CALGARO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Laércio Pedro Calgaro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência da Relação Jurídico-Tributária n. 1002490-83.2020.8.11.0037, indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (id. 61610539, págs. 02/06).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a concessão da tutela provisória de urgência, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não exige provas incontroversas, mas apenas indícios da existência do direito alegado pela parte.
Aduz que o depósito integral, em dinheiro, do valor do débito, não é a única possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante do artigo 151, do Código Tributário Nacional.
Assevera que a legalidade do débito é discutida na ação de base, já que não conhece a empresa que emitiu as notas fiscais, não figura como devedor principal, e o depósito de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) mostra-se extremamente oneroso, para que possa obter a referida certidão.
Sustenta que o Boletim de Ocorrência, confeccionado na Delegacia de Polícia e a Notificação Extrajudicial, encaminhada à empresa Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda. são provas de suas alegações.
Afirma que a certidão postulada é fundamental à sua atividade – produtor rural –, porque fica impedido de comercializar os grãos produzidos.
É o relatório. Decido.
Como visto, o Recorrente busca a concessão da antecipação da tutela recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que o Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).
Vê-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontram-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada.
No caso em questão, o Recorrente buscou, na ação de base, a suspensão do crédito tributário e, consequentemente, a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, por meio da concessão da tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN).
A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).
Da análise dos argumentos esposados pelo Recorrente e dos documentos que acompanham a peça recursal, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pleiteada na ação de base, não foram preenchidos, porque o Boletim de Ocorrência e a Notificação encaminhada à empresa Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda. não são provas irrefutáveis de que sua inscrição estadual foi indevidamente utilizada.
Com efeito, se não há provas relevantes, demonstrando a inexistência de vínculo do Recorrente com o débito fiscal, não me parece razoável a concessão da tutela provisória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Logo, é evidente que a probabilidade do direito alegado é quase zero.
Enfatizo que a alegação do Recorrente de que desconhece a pessoa jurídica Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda. pode ser verídica, como pode não ser.
A resposta para essa dúvida somente pode ser sanada com a devida instrução processual, uma vez que o conjunto probatório até então constante do caderno processual não afasta a dúvida deste Julgador.
Nessa esteira, tenho que, a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão da antecipação da tutela recursal.
Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pleiteada por Laércio Pedro Calgaro, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.